Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. DESINTERESSE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL. AFERIÇÃO. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE. AFIRMAÇÃO. ATRASO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. CONSTATAÇÃO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DESÍDIA. COMPROVAÇÃO. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR A FILHA MAIOR. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). ELISÃO. ALFORRIA DO PAI. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
4. Alcançando a filha a maioridade e a capacidade civil, não padecendo de incapacidade laborativa e demonstrado seu desinteresse em cursar e concluir curso em estabelecimento de ensino superior, ante o retardamento injustificado em iniciar sua formação acadêmica, ingressando na faculdade anos após ter alcançado a maioridade civil, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, pois, optando pelo descaso com seus estudos e ultrapassando a idade em que legalmente era assimilável como dependente materialmente do pai como inflexão anexa ao poder familiar, deve assumir o ônus da sua opção de vida, arcando com as despesas inerentes à sua sobrevivência, à medida que não podem os encargos dela decorrentes serem transmitidos ao genitor em definitividade.
5. Apesar de legítimo que a filha, conquanto alcançando a maioridade civil, determinando o desaparecimento do poder familiar ao qual estava sujeita, continue sendo fomentada por alimentos pelo pai até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional mediante conclusão de curso de nível superior, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que, a despeito de não ostentar nenhum tipo de incapacidade física ou mental, fora desidiosa em seus estudos, enseja que a pensão que lhe era fomentada pelo pai seja elidida, pois a lógica da vida orienta que, nessas circunstâncias, deve procurar os meios que a habilitem a fomentar suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.
6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, contudo, ressalvado que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, as verbas referentes aos honorários de sucumbência e os recursais restam suspensas (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, §3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.